Tribunal: TJDFT
Processo: 0704364-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 1.699 do Código Civil, se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.
2. Portanto, para que ocorra a revisão do valor da pensão, é necessário que fique comprovada substancial alteração nas circunstâncias fáticas que ensejaram a fixação do valor originário. Deste modo, nesse momento processual, reputo ausentes elementos a justificar a redução dos alimentos
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.